Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741054-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FERRARI DE ALMEIDA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Camila Ferrari de Almeida contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 71943193). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Não há comprovação da regularidade do preparo. 4. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO